Tribunal: TJSP
Processo: 1084782-55.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material constatado. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa. Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça. Embargos providos, com efeito modificativo.